Tribunal: TJSP
Processo: 1001152-62.2019.8.26.0079
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL – Ação proposta por detento, que fraturou o pé direito na cela, enquanto estava em regime semiaberto – Desprendimento de cama de concreto que atingiu o autor, enquanto ele dormia – Responsabilidade objetiva – Dever do Estado de proteger as pessoas sob sua custódia – Art. 5o, XLIX, da Constituição – DANO MORAL - Indenização de R$ 22 mil, mantida – Juros

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL – Ação proposta por detento, que fraturou o pé direito na cela, enquanto estava em regime semiaberto – Desprendimento de cama de concreto que atingiu o autor, enquanto ele dormia – Responsabilidade objetiva – Dever do Estado de proteger as pessoas sob sua custódia – Art. 5o, XLIX, da Constituição – DANO MORAL - Indenização de R$ 22 mil, mantida – Juros de mora devidos desde o evento danoso – PENSÃO MENSAL – Ausência de prova de comprometimento de desemprenho da atividade laboral - Sentença de parcial procedência mantida – Recurso de apelação, desprovido; reexame necessário, não conhecido; recurso adesivo, provido em parte.